Tribunal: STF
Processo: AI 134687
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-07
Data de publicação: 1990-08-07

Ementa:
Matéria trabalhista. EstabiliDAde concedida a servidores
de Sociedade de Economia Mista  em decorrência do decreto N.
2.108/82, do Governo do Estado de Goias. Beneficio cancelado
posteriormente em razão da declaração de nulidade do aludido
DIPLOMA LEGAL. Lei Federal N.  6.972/82. Incidencia. Tema
infraconstitucional: questão de legalidade. Ato da Assembléia em
obediencia a norma anulada. Invalidade. Decisão que afronta o
disposto no ART. 173, par. 1, da CF/1988. PRECEDENTE DO STF.
          AGRG desprovido.